Tribunal: TJMT
Processo: 1011982-85.2023.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011982-85.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO BORGES ROCHA (APELANTE), JOANIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 632.229.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYVIDSON CUNHA ALVES - CPF: 737.245.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 719.157.261-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Paulo Borges Rocha contra sentença condenatória que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recorrente pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e, no mérito, a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) a validade da busca pessoal e das provas dela decorrentes;

(
ii
) a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação;

(
iii
) a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse irregular de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da busca pessoal não pode ser conhecida, pois a questão foi arguida tardiamente em recurso de apelação, configurando-se preclusão processual. Tal prática, conhecida como "nulidade de algibeira", é vedada pela jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição
e apreensão e depoimentos de policiais militares, que são meios de prova idôneos quando coerentes e harmoniosos.

O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, que se consuma com a prática do verbo núcleo do tipo penal, independentemente de efetiva lesão ao bem jurídico. A conduta do réu, portando arma de fogo em local público, configura o delito do art. 14 da Lei 10.826/03, sendo inviável a desclassificação para o art. 12, que exige que a arma esteja restrita à residência ou local de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de nulidade da busca pessoal, quando arguida tardiamente, configura preclusão processual e não pode ser analisada.

Depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com outras provas, são idôneos para fundamentar condenação.

O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, consumado com a prática da conduta típica, não cabendo desclassificação para posse irregular quando a arma é encontrada fora de residência ou local de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 156 e 563; Lei 10.826/03,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1131185/RJ, Rel.
Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021.

TJ-MT,
Ap
00056928020178110008552872018, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 12/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Paulo Borges Rocha
, como incurso no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, preliminarmente a defesa requer que seja reconhecida a nulidade da busca pessoal, assim como das provas decorrentes, nos termos do art. 157, caput e §1º, CPP.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante, por ausência de acervo probatório apto a ensejar a condenação (art. 386, VI, CPP). Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito disposto no art. 12 da lei 10.826.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 238059267)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 247930668, opinou pelo não conhecimento da preliminar de nulidade, e no mérito pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa
requer que seja reconhecida a nulidade da busca pessoal, assim como das provas decorrentes, nos termos do art. 157, caput e §1º, CPP.

Todavia, a preliminar aventada sequer pode ser analisada por este Colegiado, a uma porque está preclusa, eis que não foi alegada em momento oportuno e, a duas, porque o exame da matéria configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Da acurada análise do feito, constata-se que a propalada nulidade das provas obtidas mediante revista pessoal não foi arguida pela defesa em sede de defesa prévia, conforme se vê à id.
238059227, tampouco por ocasião da apresentação das alegações finais (id.

238059250), ainda que soubesse da suposta nulidade desde o nascedouro da ação, de modo que a matéria está preclusa.

Trata-se, portanto, de arguição tardia, em que a parte, já ciente do possível vício, deixa para suscitá-lo não no primeiro momento em que se pronuncia nos autos, como preceitua a legislação processual penal, mas em momento procedimental que mais lhe beneficie.

A estratégia, consubstanciada na ocultação de suposta nulidade da qual a parte já tinha ciência, se enquadra no instituto denominado “nulidade de algibeira” ou “de bolso” e é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pautado no princípio da boa-fé processual, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1.
É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021) Destaquei

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". CARACTERIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É firme o entendimento desta Corte a respeito da inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira", a saber, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ter ciência do vício, deixa de ser alegada como estratégia de ser eventualmente utilizada em momento futuro
. Nesse sentido: AgInt no MS n. 22.757/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 8/3/2022; AgInt no RMS n. 44.419/PA, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 6/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.307.748/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 16/5/2019. [...] 5. Agravo interno desprovido.
”
(STJ - AgInt no RMS: 68921 BA 2022/0157400-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) Destaquei

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência desta Câmara Julgadora. Senão vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –
PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – MATÉRIA SOMENTE ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – PRECLUSÃO CARACTERIZADA
– ILEGALIDADE, DE QUALQUER MODO, INOCORRENTE – ATUAÇÃO POLICIAL LASTREADA NA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO LEGITIMADORA DA FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – INVEROSSÍMIL VERSÃO DO RÉU ISOLADA NO CADERNO PROCESSUAL – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – QUANTUM DE RECLUSÃO ASSOCIADO À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – RECURSO DESPROVIDO.
Preliminares de nulidade devem ser arguidas pela parte interessada na primeira oportunidade em que lhe competir se manifestar a respeito da matéria, sob pena de preclusão
. Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando constatado que os policiais militares agiram a partir de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no interior da residência, caracterizando situação de flagrante delito. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório, composto por elementos como os firmes e coerentes depoimentos dos policiais que atuaram nas apurações do caso, demonstra que o acusado mantinha substâncias entorpecentes em depósito com finalidade de distribuição a terceiros, não se mostrando apta a infirmar a acusação a simples negativa de autoria sustentada pelo acusado sem qualquer respaldo nos autos. A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, como a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, justifica a imposição do regime inicial fechado.”

(N.U 1019355-98.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Calha registrar que, a rigor do art. 563 do CPP, qualquer nulidade, ainda que absoluta, exige comprovação do prejuízo suportado por quem a alega, o que não se verifica nos autos, mesmo porque, o édito condenatório, por si só, não é prova do prejuízo, mormente quando ao acusado foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

Não bastasse, a suposta nulidade das provas obtidas mediante revista pessoal não constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante, de modo que não é possível a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Logo, não há que se falar em nulidade das provas decorrentes da busca pessoal, pois o STJ não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
Na data de 21 de agosto de 2023, por volta das 3h10min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado "Bar Confessionário", situado na Rua Tangará, nº949, bairro Novos Campos, em Sorriso/MT, os denunciados,

WALLISON OLIVEIRA DA SILVA e PAULO BORGES ROCHA portavam

as armas de fogo, de uso permitido, tipo pistola e revólver, calibre 9mm e .38, além de 17 (dezessete) projéteis calibre 9mm e 06 (seis) calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e local alhures descritas, a polícia militar foi comunicada acerca da existência de dois homens armados nas imediações do "Bar Confessionário".

O fato, por seu turno, permitiu que uma equipe policial diligenciasse até o estabelecimento comercial, oportunidade em que os policiais militares flagraram o denunciado WALLISON portando uma pistola, marca Taurus, calibre 9mm, número de série ACL578864, com 17 (dezessete) munições de idêntico calibre e 02 (dois) carregadores, enquanto PAULO portava um revólver, marca Taurus, calibre .38, número de série 1340555, municiado com 06 (seis) projéteis.”

Como asseverado, no mérito a defesa pugna que pela absolvição do apelante, por ausência de acervo probatório apto a ensejar a condenação (art. 386, VI, CPP).

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

Primeiramente, veja
a transcrição do dispositivo em análise,
artigo 14 da lei 10.826/03:

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Pois bem.

No caso, a tese de fragilidade probatória não merece prosperar, haja vista que a autoria e materialidade delitivas encontram-se idoneamente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Terno de Exibição e Apreensão, bem como pelos depoimentos das testemunhas prestados nas duas fases da persecução penal.

Em juízo a testemunha Joanir Alves de Almeida, policial militar, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Foi de madrugada já, era de domingo para segunda, nesse local aí tem festa, evento lá, com bastante quantidade de pessoa, aí teve uma denúncia no 190 informando que nesse local, em frente, tinha várias pessoas, mas em frente, tinha dois rapazes portando arma de fogo, a denúncia foi anônima, mas a pessoa que denunciou falava características das pessoas, inclusive cor de roupa, cor de calça, cor de camisa, e falava que eles estavam em frente, aí a gente deslocou para o local, apesar de que fomos em duas viaturas, mas era muitas pessoas lá, mas a gente foi do mesmo jeito de madrugada, no trajeto do deslocamento, o denunciante que provavelmente estava no local também ligou novamente, falando que os suspeitos tinham adentrado dentro do estabelecimento, dentro do clube lá onde que tinha várias pessoas, esse suspeito que estava com a arma, segundo o denunciante, chegamos no local, tinha várias pessoas, tanto na frente como lá dentro, estava bem lotado mesmo, porém a gente com essas características de roupa e características da pessoa, a gente entrou no local, pedimos para parar o som, parou o som, a gente observou várias pessoas entre homens e mulheres, a gente observou o local e no momento que um dos policiais viu um dos suspeitos, eu não lembro se é esse ou se o outro, porque é dois encaminhados, jogou algum objeto embaixo de um tambor, que eles usam como mesa para guardar, colocar bebida quando está bebendo ou ingerindo no local, o policial foi e verificou que era uma pistola, como foi verificado esse rapaz que soltou esse objeto, a gente segurou ele como suspeito da arma, e a gente estava procurando o outro, e fez revistas no pessoal, uma busca ali, abordando o pessoal, com o som desligado, e como a gente já tinha as características do outro também com as vestes, a gente começou a fazer uma busca ali [...] localizamos a outra arma de fogo, o revólver, próximo ao outro suspeito, com as características de veste que tinha repassado pelo comunicante. [...] encaminhamos para delegacia, e indagamos sobre a arma, eles falaram que era para proteção deles, medo de facção, ou era facção rival. [...]”

Além disso, o policial militar Dayvidson Cunha Alves, em juízo afirmou que,
verbis:

“[...]O Copom recebeu ligações informando das características dos dois suspeitos, que estavam em posse de arma de fogo, ali no final da Tangará com cruzamento da São Francisco, denominado como Confessionários Bar, de posse dessas informações o Copom passou as informações para guarnição de serviço, e foi repassado as características dos dois indivíduos que estavam portando essa arma de fogo, foi acompanhado pelo monitoramento e foi visualizado que os dois tinham acabado de adentrar no confessionários bar, a guarnição de pronto chegou no local e ao adentrar nesse confessionários bar foi visualizado o primeiro indivíduo Alisson, jogando um objeto dentro do tambor e o senhor Paulo se desfazendo no meio do povo desse revólver calibre. 38, ele soltou no chão. [...] Durante o adentramento no estabelecimento comercial foi dada a ordem para todos irem para parede, para fazer a revista, nesse momento que o pessoal começou a ir, ele soltou a arma próximo ali ao meio desse estabelecimento e tentou se desfazer dela, e soltou ela e tentou entrar no meio do povo, não, foi ele o Paulo. [...]”

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

O réu por sua vez, negou ter praticado os fatos narrados na denúncia.

É cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Importante esclarecer que, para concretização do fato típico e antijurídico, necessário se concretizar o verbo do tipo previsto na norma penal. Assim, o fato de o réu portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza o disposto no art. 14 da lei 10.826.

Ademais, tem-se que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
consiste em crime de perigo abstrato, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, além disso, independe se a referida arma esteja municiada, montada, guardada ou em pleno funcionamento.

A corroborar com esse entendimento, vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADO PELA CONFISSÃO DO RÉU – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA E IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando a diligência policial foi devidamente autorizada pela autoridade judicial, com base em fundada razão do cometimento de crimes pelo réu.

É inviável a absolvição dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado,
que confessou os crimes.

O porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada ou desmontada, é classificado como crime de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva lesão a um determinado bem jurídico.

É inviável a aplicação do princípio da consunção nas condutas tipificadas nos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, pois se tratam de crimes autônomos voltados à proteção de bens jurídicos diversos.

[...]” (N.U 1001591-10.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) (destaquei)

Por fim,
impossível a desclassificação da conduta para aquela do art. 12 da Lei 10.826/2003, pois esta exige que a arma esteja na residência ou local de trabalho.

Sendo assim, conforme exposto acima, o acusado portou arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que configurou o crime do art. 14 da Lei 10.826 /2003.

Ainda, como bem explanado em Parecer, vejamos:

“[...]O art. 12 da Lei 10.826/2003 dispõe que o crime de posse ilegal de arma de fogo se caracteriza quando o agente possui ou mantêm sob sua guarda, arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no
interior de sua residência
ou dependência desta, ou ainda no seu
local de trabalho
, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Ou seja, é elementar do tipo penal que a arma esteja no interior da residência ou local de trabalho do agente.

Em outras palavras, o crime de posse irregular de arma de fogo, consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo. Por sua vez, o crime de porte ilegal, do qual o agente foi condenado, previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento,pressupõe que a arma de fogo esteja circulando ou esteja fora da residência ou do local de trabalho.

Além disso, não importa se o agente estava “longe do alcance” da arma de fogo, ou que não teria condições de pronto uso da referida arma. O crime de porte ilegal de arma é classificado doutrinariamente como sendo um crime de mera conduta, de ação múltipla (ou conteúdo variado), bastando, para sua configuração, que o agente pratique um dos vários verbos que integram o núcleo do tipo penal.

Assim, considerando que o a agente foi flagrado portando a arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial, resta configurada a conduta prevista no art. 14 do referido Estatuto. [...]”

Ainda, sobre o assunto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N. 10.826/03)– RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – TESE DE ATIPICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU DE MERA CONDUTA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – SUBSUNÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE À PREVISTA NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – 3. PROGRESSÃO E DETRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES – CÁLCULO E BENEFÍCIO A SER EXAMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – 4. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER. [...] 2.
Impossível a desclassificação do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 para o previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, tendo em vista, que o apelante foi condenado pela prática do verbo núcleo “ter em depósito” não contemplado no segundo dispositivo legal. Além do que, a arma foi apreendida em local ermo, bem distante na residência do apelante;
[...]” (TJ-MT - APL: 00056928020178110008552872018 MT, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2018) (destaquei)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024